Tribunal: TRF3
Processo: 0004579-57.2017.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
99/740)

0004579-57.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78940

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DELITO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AFASTADA. CAUSA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231-STJ. REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA DE MULTA MANUTENÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Materialidade e autoria delitivas comprovadas.

2. Presentes os elementos subjetivo e objetivo do tipo penal previsto pelo artigo 157 do Código Penal, não há falar em desclassificação delitiva para a tentativa.

3. Verificada a inversão da posse dos objetos subtraídos mediante grave ameaça, há que se considerar a consumação do crime previsto pelo artigo 157 do Código Penal.

4. Comprovado que os acusados tiveram a posse dos objetos subtraídos (valores em espécie, celulares e relógios), embora por um curto período de tempo, isto já é suficiente para reconhecer a consumação, como se verifica do enunciado da Súmula no 582 do STJ.

5. Dosimetria. Afastada a circunstância judicial, consistente nas consequências do delito, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

6. Não conhecido em parte do recurso dos réus Igor Gonçalves Barbosa e Matheus Siqueira Silva, por falta de interesse recursal, quanto à aplicação da atenuante pela menoridade relativa, porque já considerada na segunda fase da dosimetria, nos termos do artigo 65, I, do Código Penal.

7. Regime prisional. Observados os seguintes fatores: a) modalidade de pena privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33, caput, CP); b) quantidade de pena aplicada (art. 33, §2o, alíneas a, b e c, CP); caracterização ou não da reincidência (art. 33, §2o, alíneas b e c, CP) e d) circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (art. 33, §3o, do CP). Fixado o regime inicial fechado, exclusivamente, em relação a um dos réus e mantido o regime prisional estabelecido em sentença em face dos demais.

8. Verificada ainda, a inexistência dos requisitos previstos no art. 44, incisos I a III, do Código Penal, mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

9. A pena de multa do tipo deve seguir aos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as condições financeiras do acusado. Os acusados, ao incorrerem na conduta penalmente tipificada, ficam submetidos à pena estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora, não podendo eximir-se da aplicação das sanções legalmente estabelecidas ao argumento de insuficiência financeira.

10. Recurso da acusação e das defesas parcialmente providos, após o conhecimento em parte da apelação interposta pelos réus Igor Gonçalves Barbosa e Matheus Siqueira Silva.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da acusação para fixar o regime inicial fechado ao réu Wesley Tadeu Gonçalves de Oliveira, conhecer em parte da apelação de Igor Gonçalves Barbosa e Matheus Siqueira Silva e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso para reduzir a pena-base ao mínimo legal, de modo a resultar a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e, ainda, dar parcial provimento ao recurso de Wesley Tadeu Gonçalves de Oliveira para fixar a pena-base no patamar mínimo, de modo a resultar a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.